Tribunal: TJPA
Processo: 0005406-54.2014.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? PLEITO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE COM RELAÇÃO A CLEBSON TELES ? DESCABIMENTO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS ? QUALIFICADORA QUE TEM CARÁTER SUBJETIVO ? COMUNICAÇÃO A COAUTOR E PARTÍCIPE QUE TENHA CONHECIMENTO DA MESMA ? SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES ? PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA ? CONSTATAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA PERSONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA CLÁUDIO AMARAL DA SILVA E DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA CLEBSON TELES ? REFORMA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA NEUTRALIDADE PARA CADA RECORRENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE EM CADA DOSIMETRIA ? PENAS FINAIS MANTIDAS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DO PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA CLEBSON TELES ?No mérito, pugnou a defesa pela dissolução da decisão plenária do Júri, sob alegação da mesma ter se havido manifestamente contrária à prova dos autos, bem como fosse afastada a qualificadora do motivo torpe para CLEBSON TELES.Após analisar o feito, não se verificou qualquer contrariedade à prova expressa contida nos autos.O que há sim, são provas suficientes e idôneas de que a vítima NOEL GOMES MACIEL teve sua vida ceifada pelos recorrentes, em razão do mesmo ter se apropriado de uma televisão produto de roubo, por meio de disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.A defesa, neste ponto, sustenta que a qualificadora do motivo torpe, imposta à CLEBSON TELES PAES, consiste em uma circunstância de caráter pessoal, não sendo elementar do tipo penal do homicídio, impossibilitando a comunicabilidade desta para com os demais agentes do crime, o que não merece prosperar.PRECEDENTE.Nesse caso, resta clara a possibilidade de comunicação da circunstância de caráter pessoal ao coautor quando este tinha o conhecimento dos motivos e intenção do autor, o que se verifica no caso em tela.De outra banda, ressalta-se que o enquadramento da qualificadora supra foi decidida pelo conselho de sentença, de forma que este detinha autonomia para decidir sobre os quesitos que ensejaram as condenações dos apelantes.No mais, constata-se a existência de farto lastro probante e harmônico a se manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, vez que os depoimentos prestados se complementam e harmoniosamente incriminam os apelantes CLEBSON TELES e CLAUDIO AMARAL DA SILVA, bem como reconhecendo a qualificadora do motivo torpe com relação a CLEBSON TELES PAES.Deve, portanto, ser mantida incólume a decisão soberana do Júri que os condenou.2. DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA ? REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS ?Neste voto condutor, com relação a CLÁUDIO MARAL DA SILVA, analisou-se os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, todos valorados negativamente pelo Juízo.Com relação a CLEBSON TELES, examinou-se os vetores judiciais valorados negativamente da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.Reformou-se para a neutralidade apenas o vetor judicial do comportamento da vítima para cada dosimetria, mantendo-se a valoração negativa de todos os demais arestos em cada processo dosimétrico, o que autoriza o distanciamento da pena-base.Nesse sentido é o teor da Súmula nº 23 desta Corte.Destaque-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o quantum que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido a basilar para CLÁUDIO AMARAL DA SILVA no patamar de 12 (doze) anos de reclusão e CLEBSON TELES PAES no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.Assim, devem ser mantidas as penas- base impostas pelo Juízo irretocável.Com relação a CLAUDIO AMARAL DA SILVA, nas demais fases nada houve a se considerar, razão a qual, após a aplicação da atenuante da menoridade no patamar de 02 (dois) anos, restou a pena final e concreta em 10 (dez) anos de reclusão, a qual merece ser mantida sem reparos, vez que encontra reflexos de prevenção, retribuição e repressão que se espera de uma reprimenda estatal.Com relação a CLEBSON TELES, Nas demais fases nada houve a se considerar, razão a qual, após a aplicação da atenuante da menoridade no patamar de 03 (três) anos e da causa especial de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CPB em 1/4, restou a pena final e concreta em 09 (nove) anos de reclusão, a qual merece ser mantida sem reparos, vez que encontra reflexos de prevenção, retribuição e repressão que se espera de uma reprimenda estatal.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005406-54.2014.8.14.0031.
APELANTES: CLEBSON TELES PAES E CLAUDIO AMARAL DA SILVA.
APELADO:A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE COM RELAÇÃO A CLEBSON TELES - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - QUALIFICADORA QUE TEM CARÁTER SUBJETIVO - COMUNICAÇÃO A COAUTOR E PARTÍCIPE QUE TENHA CONHECIMENTO DA MESMA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES - PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA - CONSTATAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA PERSONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA CLÁUDIO AMARAL DA SILVA E DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA CLEBSON TELES - REFORMA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA NEUTRALIDADE PARA CADA RECORRENTE - AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE - SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE - MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE EM CADA DOSIMETRIA - PENAS FINAIS MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. DO PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA CLEBSON TELES -
No mérito, pugnou a defesa pela dissolução da decisão plenária do Júri, sob alegação da mesma ter se havido manifestamente contrária à prova dos autos, bem como fosse afastada a qualificadora do motivo torpe para CLEBSON TELES.
Após analisar o feito, não se verificou qualquer contrariedade à prova expressa contida nos autos.
O que há sim, são provas suficientes e idôneas de que a vítima NOEL GOMES MACIEL teve sua vida ceifada pelos recorrentes, em razão do mesmo ter se apropriado de uma televisão produto de roubo, por meio de disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.
A defesa, neste ponto, sustenta que a qualificadora do motivo torpe, imposta à CLEBSON TELES PAES, consiste em uma circunstância de caráter pessoal, não sendo elementar do tipo penal do homicídio, impossibilitando a comunicabilidade desta para com os demais agentes do crime, o que não merece prosperar.
PRECEDENTE.
Nesse caso, resta clara a possibilidade de comunicação da circunstância de caráter pessoal ao coautor quando este tinha o conhecimento dos motivos e intenção do autor, o que se verifica no caso em tela.
De outra banda, ressalta-se que o enquadramento da qualificadora supra foi decidida pelo conselho de sentença, de forma que este detinha autonomia para decidir sobre os quesitos que ensejaram as condenações dos apelantes.
No mais, constata-se a existência de farto lastro probante e harmônico a se manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, vez que os depoimentos prestados se complementam e harmoniosamente incriminam os apelantes CLEBSON TELES e CLAUDIO AMARAL DA SILVA, bem como reconhecendo a qualificadora do motivo torpe com relação a CLEBSON TELES PAES.
Deve, portanto, ser mantida incólume a decisão soberana do Júri que os condenou.
2. DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS -
Neste voto condutor, com relação a CLÁUDIO MARAL DA SILVA, analisou-se os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, todos valorados negativamente pelo Juízo.
Com relação a CLEBSON TELES, examinou-se os vetores judiciais valorados negativamente da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.
Reformou-se para a neutralidade apenas o vetor judicial do comportamento da vítima para cada dosimetria, mantendo-se a valoração negativa de todos os demais arestos em cada processo dosimétrico, o que autoriza o distanciamento da pena-base.
Nesse sentido é o teor da Súmula nº 23 desta Corte.
Destaque-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido a basilar para
CLÁUDIO AMARAL DA SILVA

no patamar de 12 (doze) anos de reclusão
e
CLEBSON TELES PAES

no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.
Assim, devem ser mantidas as penas- base impostas pelo Juízo irretocável.
Com relação a CLAUDIO AMARAL DA SILVA, nas demais fases nada houve a se considerar, razão a qual, após a aplicação da atenuante da menoridade no patamar de 02 (dois) anos,
restou a pena final e concreta em
10 (dez) anos de reclusão,
a qual merece ser mantida sem reparos, vez que encontra reflexos de prevenção, retribuição e repressão que se espera de uma reprimenda estatal.
Com relação a CLEBSON TELES, Nas demais fases nada houve a se considerar, razão a qual, após a aplicação da atenuante da menoridade no patamar de 03 (três) anos e da causa especial de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CPB em 1/4,
restou a pena final e concreta em
09 (nove) anos de reclusão,
a qual merece ser mantida sem reparos, vez que encontra reflexos de prevenção, retribuição e repressão que se espera de uma reprimenda estatal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005406-54.2014.8.14.0031.
APELANTES: CLEBSON TELES PAES E CLAUDIO AMARAL DA SILVA.
APELADO:A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBSON TELES PAES
e
CLAUDIO AMARAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, a qual condenou o recorrente às seguintes penas totais:
CLEBSON TELES PAES -
Art. 121, §2º, I, do CPB - 09 (nove) anos de reclusão; e
CLÁUDIO AMARAL DA SILVA -
Art. 121, caput, do CPB - 10 (dez) anos de reclusão; a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. Aos apelantes fora negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia de fls. 02/04, que segundo os autos de IPL, no dia 14/12/2014, por volta das 20h00min, no interior da casa nº 24, localizada na Rua Tocantins, Bairro Almir Gabriel, em Moju, os recorrentes, em comunhão de ações e desígnios com um terceiro ainda não identificado, com intenso dolo de matar, usando arma de fogo e arma branca tipo faca, efetuaram vários disparos e facadas contra a vítima NOEL GOMES MACIEL, atingindo-a e causando-lhe lesões, as quais determinaram a sua morte, conforme testifica a Certidão de Óbito de fl. 27, bem como Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia Médico-Legal.

Relata que restou apurado que o crime em estudo teria decorrido daquilo que no linguajar policial é chamado de ¿acerto de contas¿, uma vez que a vítima teria se apropriado de um aparelho televisor produto de crime perpetrado pelo apelante CLÁUDIO, que teria escondido o referido objeto em uma casa abandonada, localizada às proximidades da casa da vítima.

Segue relatando que se extrai também dos autos que na mesma data do crime acima narrado, por volta das 13h00min, o recorrente ¿CLAUDIO¿ foi até a casa da vítima cobrar a devolução do referido bem, não obtendo êxito.

Informa que frustrada a tentativa de recuperação do citado aparelho televisor, os apelantes, acompanhados de um terceiro não identificado, arrombaram a casa da vítima, momento em que o apelante CLAUDIO, mediante disparos de arma de fogo e golpes de arma branca, ceifou a vida da vítima.

Assevera que as circunstâncias demonstram que a motivação do delito foi torpe, isto é, conduta moralmente reprovável, desprezível, abjeta e vil, que suscitou aversão e repugnância de toda a comunidade local.

Pontua que em sede policial, CLÁUDIO AMARAL DA SILVA negou a autoria do crime, todavia, testemunhas presenciais apontam a autoria do crime, relatando, inclusive, as circunstâncias do referido homicídio.

Destaca que o apelante CLÁUDIO AMARAL DA SILVA foi o autor material ou executor do crime; enquanto o apelante CLEBSON TELES PAES concorreu decisivamente para a prática do crime, pois ajudou a arrombar a porta da casa da vítima para que esta fosse assassinada.

Ao final, imputa aos recorrentes a conduta do art. 121, §2º, I, c/c. art. 29, ambos do CPB

Em 20/10/2014, na fl. 24, a denúncia foi recebida.

Pronúncia de fls. 171/174, para que
CLEBSON TELES PAES
e
CLAUDIO AMARAL DA SILVA
sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, c/c. art. 29 do CPB.

Instruído e tramitado o processo, em 17/08/2017, nas fls. 400/405, fora prolatada sentença, a qual condenou o recorrente às seguintes penas totais:
CLEBSON TELES PAES -
Art. 121, §2º, I, do CPB - 09 (nove) anos de reclusão; e
CLÁUDIO AMARAL DA SILVA -
Art. 121, caput, do CPB - 10 (dez) anos de reclusão; a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. Aos apelantes fora negado o direito de recorrer em liberdade.

CLEBSON TELES PAES
e
CLAUDIO AMARAL DA SILVA
, por meio de advogado particular, irresignados, interpuseram recurso de apelação em sessão plenária na fl. 415, e apresentou as devidas razões nas fls. 434/441, pugnando-se pela anulação do julgamento havido pelo Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sobretudo no reconhecimento da qualificadora em relação a CLEBSON TELES PAES, com submissão dos recorrentes a um novo julgamento; e, subsidiariamente, pelo redimensionamento das penas, no mínimo legal.

Em contrarrazões de fls. 446/450, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, nas fls. 456/467, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento do recurso.

É o relatório, devidamente submetido à revisão, sugerindo-se a inclusão do feito em plenário virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
CLEBSON TELES PAES
e
CLAUDIO AMARAL DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

1. DO PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE COM RELAÇÃO A CLEBSON TELES PAES -

Pugna a defesa dos recorrentes, neste apelo, a reforma do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, o qual se houve por suas condenações nos seguintes termos:
CLEBSON TELES PAES -
Art. 121, §2º, I, do CPB - 09 (nove) anos de reclusão; e
CLÁUDIO AMARAL DA SILVA -
Art. 121, caput, do CPB - 10 (dez) anos de reclusão; a serem cumpridas inicialmente em regime fechado; apontando a defesa contrariedade à prova dos autos e não incidência da qualificadora do motivo torpe com relação à
CLEBSON TELES PAES
, o que não merece qualquer respaldo.

Ora, a materialidade resta cabalmente pela peça inquisitorial que segue anexa aos autos principais, bem como Laudo nº 2014.05.000009-TAN, Declaração de Óbito nº 208894527 (Exame de Corpo de Delito - Necropsia), de fls. 112, 112, verso.

A autoria, de seu turno, resta provada por meio das provas colhidas no curso da instrução e em sessão plenária, diferentemente do alegado pela defesa, senão veja-se:
PRISCILA DE KÁSSIA GOMES MACIEL
, depoimento prestado em Juízo por meio de recurso audiovisual de fl. 95 e reproduzido com fidelidade na sentença de pronúncia de fl. 173, sendo confirmado em grande parte em Sessão Plenária de Júri
- ¿A testemunha PRISCILA DE KÁSSIA GOMES MACIEL, em juízo, informou que os acusados foram três vezes na casa da vítima, em razão de uma televisão que teria sido roubada pelos réus de terceiros, e que supostamente a vítima teria se apropriado desta, sendo que na última vez, os réus teriam chegado no local, arrombando a porta da casa, momento em que o acusado CLAUDINHO efetuou dois disparos em direção à vítima, sendo que um deles atingiu o peito desta, tendo ainda o acusado Clebson furado a vítima, que faleceu posteriormente; informou que havia ainda uma terceira pessoa.
JESSE TAVARES DA SILVA
, depoimento prestado em Juízo, por meio de recurso audiovisual de fl. 131 e reproduzido com fidelidade na sentença de pronúncia de fl. 173
- ¿A testemunha JESSE TAVARES DA SILVA, em audiência, relatou haver obtido informações por meio da irmã vítima de que os réus e a vítima teriam praticado um roubo
juntos, sendo que na divisão se desentenderam, tendo então os réus Cláudio e Clebson adentrado na casa da vítima e matado esta; relatou ter efetuado a prisão do acusado Clebson¿.

Como se pode muito bem examinar, a vítima NOEL GOMES MACIEL teve sua vida ceifada pelos recorrentes, em razão do mesmo ter se apropriado de uma televisão produto de roubo, por meio de disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.

A defesa, neste ponto, sustenta que a qualificadora do motivo torpe, imposta à CLEBSON TELES PAES, consiste em uma circunstância de caráter pessoal, não sendo elementar do tipo penal do homicídio, impossibilitando a comunicabilidade desta para com os demais agentes do crime, o que não merece prosperar.

Sobre esta questão, colaciono:
Apelação criminal. Qualificadoras. Caráter subjetivo. Comunicabilidade. Conhecimento. Ciúme. Motivo fútil. Não-exclusão.
As qualificadoras de caráter subjetivo comunicam-se ao coautor e partícipe desde que ingressem na esfera de seu conhecimento
. O ciúme, por si só, não é suficiente para excluir a qualificadora do motivo fútil, devendo-se analisar a situação de cada caso concreto. Não se reduz a pena aplicada pelo juiz sentenciante se ela foi fixada dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância aos arts. 59 e 68 todos do CP.
(TJ-RO - APL: 00014930420158220000 RO 0001493-04.2015.822.0000, Relator: Desembargador Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 21/10/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 06/11/2015.)

Nesse caso, resta clara a possibilidade de comunicação da circunstância de caráter pessoal ao coautor quando este tinha o conhecimento dos motivos e intenção do autor, o que se verifica no caso em tela.

De outra banda, ressalta-se que o enquadramento da qualificadora supra foi decidida pelo conselho de sentença, de forma que este detinha autonomia para decidir sobre os quesitos que ensejaram as condenações dos apelantes.

No mais, constata-se a existência de farto lastro probante e harmônico a se manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, vez que os depoimentos prestados se complementam e harmoniosamente incriminam os apelantes CLEBSON TELES e CLAUDIO AMARAL DA SILVA, bem como reconhecendo a qualificadora do motivo torpe com relação a CLEBSON TELES PAES.

Nesse compasso, gize-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença goza de soberania (art. 5º, XXXVIII, ¿
c
¿ da CF/88), e a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, só é autorizada quando a aludida decisão for
manifestamente
contrária à prova dos autos, e não apenas contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Não é um caso, nem outro, como exposto alhures, estando em plena concordância do que consta no caderno processual a decisão proferida pelo conselho de sentença, que condenou os recorrentes
CLEBSON TELES PAES
e
CLÁUDIO AMARAL DA SILVA.

Portanto, não provejo o pedido de nova submissão dos recorrentes a julgamento em sessão plenária e, ainda, afastamento da qualificadora do motivo torpe reconhecida com relação também a CLEBSON TELES PAES, ante a presença de suficiente manancial probante para se manter suas condenações.

2. DO PLEITO DE REFORMA DAS DOSIMETRIA DE PENAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS -

Visa a defesa, de modo subsidiário, a reforma das dosimetrias dos apelantes, pugnando-se sejam alocadas as penas-base em seus mínimos legais.

Para efetuar esta análise, transcreverei cada um dos processos dosimétricos realizados e os analisarei individualmente:
¿1.1 - QUANTO A CLÁUDIO AMARAL DA SILVA
a) O réu agiu com culpabilidade exacerbadora do tipo penal, pois que se houve com extremado dolo, desferindo vários disparos contra a vítima, inclusive trespassando a porta da casa onde esta desesperadamente tentava se manter refugiada, ainda agredindo-a com golpes de arma branca. Em tal circunstância, está a merecer reprovação acentuada;
b) seus antecedentes são maculados, inclusive com condenação pela prática de roubo nesta Comarca, de sorte que vêm em seu desfavor;
c) não há informes sobre sua conduta social;
d) o que se apurou de sua personalidade revela índole malévola, desajuste e desapreço pela vida humana, pois que expôs outras pessoas, inclusive crianças que estavam no interior da casa onde a vítima foi morta, às drásticas consequências de sua conduta;
e) o motivo da prática delitiva não lhe pode prejudicar, pois a torpeza foi refutada pelo Conselho de Sentença;
f) as demais circunstâncias lhe são reversas, pois que durante a noite e mediante arrombamento invadiu um domicílio, que deveria ser asilo inviolável do indivíduo, desferindo tiros a esmo, quando em seu interior havia pelo menos duas crianças, que inocentes também tiveram suas vidas expostas a risco, sendo presumíveis os traumas que experimentaram. Valoro em seu desfavor;
g) as consequências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;
h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.
Incide a atenuante da idade inferior a 21 anos (CP, art. 65, I), de modo que reduzo a pena para 10 anos de reclusão, não havendo outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição aplicáveis.
Assim, a pena concreta a ser cumprida pelo réu CLÁUDIO AMARAL DA SILVA é de 10 anos de reclusão, patamar no qual a torno definitiva nos termos da lei¿.

Passo a analisar individualmente os vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo:

-
Culpabilidade
: ¿
a) O réu agiu com culpabilidade exacerbadora do tipo penal, pois que se houve com extremado dolo, desferindo vários disparos contra a vítima, inclusive trespassando a porta da casa onde esta desesperadamente tentava se manter refugiada, ainda agredindo-a com golpes de arma branca. Em tal circunstância, está a merecer reprovação acentuada
¿
- Merece ser mantida esta fundamentação, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal, demonstrando o Juízo o plus na gravidade do crime perpetrado.

-
Antecedentes
: ¿
b) seus antecedentes são maculados, inclusive com condenação pela prática de roubo nesta Comarca, de sorte que vêm em seu desfavor
¿
- Merece ser mantida esta fundamentação, posto que, na fl. 381, consta o processo nº00050748720148140031, transitado em julgado com distribuição anterior ao presente.

-
Personalidade
: ¿
d) o que se apurou de sua personalidade revela índole malévola, desajuste e desapreço pela vida humana, pois que expôs outras pessoas, inclusive crianças que estavam no interior da casa onde a vítima foi morta, às drásticas consequências de sua conduta
¿
- Merece ser mantida esta fundamentação, utilizados elementos concretos para se denotar a personalidade do recorrente CLÁUDIO.

-
Circunstâncias do crime
: ¿
f) as demais circunstâncias lhe são reversas, pois que durante a noite e mediante arrombamento invadiu um domicílio, que deveria ser asilo inviolável do indivíduo, desferindo tiros a esmo, quando em seu interior havia pelo menos duas crianças, que inocentes também tiveram suas vidas expostas a risco, sendo presumíveis os traumas que experimentaram. Valoro em seu desfavor
¿
- Mantém-se valorado este vetor negativamente, posto que novamente utilizados elementos concretos e alheios ao tipo penal, não havendo nada o que se reparar.

-
Comportamento da vítima
: ¿h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime¿
- Considerando a súmula nº 18 desta Corte, não se permite valoração negativa deste vetor, de sorte que se reforma para a neutralidade.

Em que a reforma do vetor judicial do comportamento da vítima para a neutralidade, ainda persistem valorado negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento da pena-base de seu mínimo legal.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Como se vê o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido a basilar no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
.

Assim, deve ser mantida a pena-base imposta pelo Juízo irretocável.

Nas demais fases nada houve a se considerar, razão a qual, após a aplicação da atenuante da menoridade no patamar de 02 (dois) anos,
restou a pena final e concreta em
10 (dez) anos de reclusão,
a qual merece ser mantida sem reparos, vez que encontra reflexos de prevenção, retribuição e repressão que se espera de uma reprimenda estatal.
¿1.2 - QUANTO A CLEBSON TELES PAES
a) O réu agiu com culpabilidade exacerbadora do tipo penal, pois que se houve com extremado dolo, ajudando a arrombar a porta da casa onde a vítima desesperadamente tentava se manter refugiada, de modo a propiciar sua execução. Em tal circunstância, está a merecer reprovação acentuada;
b) seus antecedentes são imaculados;
c) não há informes sobre sua conduta social;
d) o que se apurou de sua personalidade revela algum desajuste, mas nada que enseje maior reprovação;
e) o motivo da prática delitiva não lhe pode prejudicar, pois a torpeza já foi acatada pelo Conselho de Sentença como qualificadora, e toma-la novamente em consideração implicaria bis in idem;
f) as demais circunstâncias lhe são reversas, pois que durante a noite e mediante arrombamento invadiu um domicílio, que deveria ser asilo inviolável do indivíduo, propiciando que a vítima fosse executada a tiros em seu interior, onde havia pelo menos duas crianças, que inocentes também tiveram suas vidas expostas a risco, sendo presumíveis os traumas que experimentaram. Valoro em seu desfavor
;
g) as consequências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;
h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão
Incide a atenuante da idade inferior a 21 anos (CP, art. 65, I), de modo que reduzo a pena para 12 anos de reclusão.
Em face da causa de diminuição ditada pelo art. 29, §1º, do CPB, e tendo em vista as circunstâncias judiciais antes valoradas, reduzo a pena de 1/4, passando para o patamar de 09 anos de reclusão, não havendo outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição aplicáveis.
Assim, a pena concreta a ser cumprida pelo réu CLEBSON TELES PAES é de 09 anos de reclusão, patamar no qual a torno definitiva nos termos da lei¿.

Passo a analisar individualmente os vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo:

-
Culpabilidade
: ¿
a) O réu agiu com culpabilidade exacerbadora do tipo penal, pois que se houve com extremado dolo, ajudando a arrombar a porta da casa onde a vítima desesperadamente tentava se manter refugiada, de modo a propiciar sua execução. Em tal circunstância, está a merecer reprovação acentuada
¿
- Merece ser mantida esta fundamentação, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal, demonstrando o Juízo o plus na gravidade do crime perpetrado.

-
Circunstâncias do crime
: ¿
f) as demais circunstâncias lhe são reversas, pois que durante a noite e mediante arrombamento invadiu um domicílio, que deveria ser asilo inviolável do indivíduo, propiciando que a vítima fosse executada a tiros em seu interior, onde havia pelo menos duas crianças, que inocentes também tiveram suas vidas expostas a risco, sendo presumíveis os traumas que experimentaram. Valoro em seu desfavor
¿
- Mantém-se valorado este vetor negativamente, posto que novamente utilizados elementos concretos e alheios ao tipo penal, não havendo nada o que se reparar.

-
Comportamento da vítima
: ¿h) a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime¿
- Considerando a súmula nº 18 desta Corte, não se permite valoração negativa deste vetor, de sorte que se reforma para a neutralidade.

Em que a reforma do vetor judicial do comportamento da vítima para a neutralidade, ainda persistem valorado negativamente os vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que autoriza o distanciamento da pena-base de seu mínimo legal.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Como se vê o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido a basilar no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
.

Assim, deve ser mantida a pena-base imposta pelo Juízo irretocável.

Nas demais fases nada houve a se considerar, razão a qual, após a aplicação da atenuante da menoridade no patamar de 03 (três) anos e da causa especial de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CPB em 1/4,
restou a pena final e concreta em
09 (nove) anos de reclusão,
a qual merece ser mantida sem reparos, vez que encontra reflexos de prevenção, retribuição e repressão que se espera de uma reprimenda estatal.

Por todo o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E O NEGO TOTAL PROVIMENTO,
apenas reformando para a neutralidade o vetor judicial do comportamento da vítima para cada recorrente, contudo, mantendo-se intactas as penas finais fixadas.

É voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator